Tribunal: TJMT
Processo: 1042538-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042538-33.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (EMBARGANTE), LUCIVANIA DA SILVA PASSARELI - CPF: 036.549.372-41 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (EMBARGANTE), LUCIANO SANTOS DE RESENDE - CPF: 806.458.871-53 (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra auto de infração e termo de embargo ambiental.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto: (i) à análise de provas técnicas juntadas com a inicial; (ii) à condição de arrendatários e à vinculação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) a terceiro; e (iii) aos efeitos de liminar concedida em agravo de instrumento que suspendeu o auto de infração e o embargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à apreciação das provas técnicas apresentadas para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo; (ii) saber se o acórdão deixou de analisar a condição de arrendatários e a alegada impossibilidade de vinculação do arrendamento ao CAR; e (iii) saber se houve omissão quanto aos fundamentos e aos efeitos de liminar concedida em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão quanto às provas técnicas. O acórdão registrou que a controvérsia exige dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. Assentou que laudo unilateral não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

4.

A alegação de erro na delimitação da área foi considerada inovação recursal. A via mandamental não admite reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

5.

Também não há omissão quanto à condição de arrendatários e à vinculação do CAR. O acórdão consignou que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva e caráter propter rem, alcançando proprietário ou possuidor. Eventual discussão sobre autoria ou regularidade cadastral demanda ação de conhecimento.

6.

Não se verifica omissão quanto à liminar concedida em agravo de instrumento. O acórdão esclareceu que a tutela provisória possui natureza precária e não vincula o julgamento de mérito. Registrou, ainda, alteração do contexto fático à época do julgamento definitivo.

7.

Os embargos buscam rediscutir fundamentos já examinados. Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a necessidade de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. 3. A decisão liminar concedida em agravo de instrumento não vincula o julgamento definitivo do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/d

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Naves Resende, Leonardo Santos de Resende e Luciano Santos de Resende, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação contra a sentença que denegou a ordem no Mandado de Segurança.

Os Embargantes apontam omissão quanto à apreciação das provas técnicas juntadas aos autos, consistentes em laudo pericial subscrito por engenheiro agrimensor, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), mapas georreferenciados, coordenadas UTM, croquis detalhados e imagens de satélite corrigidas.

Asseveram que o acórdão, ao afirmar a necessidade de produção de prova técnica, deixou de considerar que a prova documental já se encontrava pré-constituída no processo, incluindo auto de infração, notificação, relatório técnico, termo de embargo, laudo técnico ambiental, recibo de inscrição no CAR e croqui da área. Argumentam que a ausência de enfrentamento específico desse conjunto probatório configura omissão sobre ponto central da controvérsia, especialmente em se tratando de mandado de segurança.

Sustentam, ainda, omissão quanto à condição jurídica dos embargantes como arrendatários da área, e não proprietários, bem como quanto ao fato de o Cadastro Ambiental Rural (CAR) utilizado como fundamento da autuação estar vinculado a terceiro. Afirmam que demonstraram documentalmente que o CAR não poderia estar vinculado ao arrendatário, que a autuação baseada em cadastro pertencente a terceiro configuraria vício de autoria e que a legislação estadual não prevê averbação de contrato de arrendamento no CAR, o qual permaneceria vinculado ao imóvel e ao proprietário registral. Alegam que o acórdão adotou como premissa a possibilidade de averbação do arrendamento no CAR, sem examinar os argumentos apresentados.

Apontam, igualmente, omissão quanto aos efeitos da liminar concedida no Agravo de Instrumento no 1032432-38.2024.8.11.0000, no qual teria sido deferida tutela recursal para suspender os efeitos do auto de infração e do termo de embargo, até análise final do processo administrativo, bem como determinada a exclusão dos dados relativos ao embargo das listas públicas. Destacam que, embora o acórdão tenha registrado que a liminar não vincula o mérito, deixou de enfrentar o conteúdo decisório da medida, no qual teriam sido reconhecidas a verossimilhança das alegações de erro na delimitação da área, a inexistência de elementos concretos para manutenção do embargo e a fragilidade da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ao final, requerem que sejam supridas as omissões apontadas, com a apreciação expressa das provas técnicas juntadas, da condição de arrendatários e da impossibilidade de averbação do arrendamento no CAR, bem como dos fundamentos da liminar concedida no agravo de instrumento, com a integração do acórdão e, caso haja alteração do resultado do julgamento, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para:

“I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Portanto, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório, constituindo instrumento de integração e aclaramento do julgado, e não sucedâneo recursal.

No caso, os Embargantes apontam três omissões, em síntese: (i) ausência de enfrentamento das provas técnicas (laudo com ART, mapas, coordenadas e croquis) que demonstrariam erro na delimitação da área; (ii) omissão quanto à condição de arrendatários e quanto ao fato de o CAR estar em nome de terceiro; (iii) omissão quanto aos efeitos da liminar concedida no Agravo de Instrumento no 1032432-38.2024.8.11.0000.

A alegada omissão quanto às provas técnicas (laudo com ART e mapas georreferenciados) não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão central de necessidade de dilação probatória. Não se trata de prova judicial, sob o crivo do contraditório, mas de laudo unilateral, insuficiente para invalidar atos administrativos.

Consta do voto condutor que:

“Somente numa ação de conhecimento, com ampla dilação probatória é que se poderia produzir prova técnica judicial para analisar se a área efetivamente é de uso consolidado e se há algum equívoco na autuação via sistema de monitoramento.”

Ainda, foi consignado que a alegação de erro na delimitação geográfica configurava inovação recursal, por não ter sido ventilada na inicial do mandado de segurança.

Logo, o acórdão não ignorou a existência de documentos técnicos, pois a eventual divergência geoespacial exige prova técnica judicial imparcial; a via estreita do mandado de segurança não comporta dilação probatória; e a presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova robusta, incompatível com o rito mandamental.

O que pretendem os Embargantes é que se revalorize o conjunto probatório.

No que se refere à alegada omissão quanto à condição de arrendatários e ao CAR em nome de terceiro, também não assiste razão aos Embargantes.

O acórdão apreciou expressamente a questão da autoria e da condição de arrendatários, consignando:

“Tais alegações poderiam ser objeto de análise em ação de conhecimento, contudo, no Mandado de Segurança não comprovam qualquer ilegalidade, já que a responsabilidade ambiental é de caráter propter rem, respondendo pela reparação do dano ambiental o proprietário anterior, o atual ou o possuidor.”

Destaca-se que mais uma vez o voto condutor apontou para os embargantes que estas alegações são próprias de ação de conhecimento. Todavia, os Embargaram impetraram um Mandado de Segurança.

Não houve adoção de “premissa fática equivocada”, mas aplicação do entendimento consolidado segundo o qual a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva, bastando a vinculação do agente à área afetada.

O que se pretende, novamente, é a revisão do mérito.

Embargos declaratórios não são sucedâneo recursal apto a reformar entendimento jurídico já externado.

Por fim, a apontada omissão quanto à liminar no Agravo de Instrumento n 1032432-38.2024.8.11.0000 também não se configura, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar:

“No que se refere a alegação de que a sentença não observou que houve a concessão de liminar em Agravo de Instrumento, é de se ressaltar que a sentença analisou o mérito do Mandado de Segurança, não havendo qualquer vinculação quanto à concessão de medida liminar de suspensão do Auto de Infração e Termo de Embargo.”

E ainda esclareceu que, à época do julgamento do agravo, não havia finalização do CAR, circunstância posteriormente alterada, conforme informações da Procuradoria Geral de Justiça, contextualizando o cenário fático distinto entre o momento da tutela provisória e o julgamento final.

Não há omissão, mas rejeição fundamentada do argumento.

A decisão liminar, por sua natureza precária e fundada em juízo de probabilidade, não vincula o órgão julgador quando do exame exauriente do mérito, sob pena de inversão da lógica processual.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026